Tribunal: TJDFT
Processo: 0730961-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730961-37.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANDERSON CANDEIA COSTA, LILIAN ELCI PORTACIO DE OLIVEIRA, LUCAS PORTACIO LOURENCO, I. P. C. C., GABRIEL PORTACIO CANDEIA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: LILIAN ELCI PORTACIO DE OLIVEIRA DECISÃO 1. UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da decisão (id. 241601675, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por ANDERSON CANDEIA COSTA e OUTROS contra MASSA INSOLVENTE DE “UNIMED FEDERACÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS ("EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)”, que determinou a inclusão da ora agravante no processo e o prosseguimento da execução, nos seguintes termos: “Os credores requereram o prosseguimento dos autos para inclusão da empresa que teve sua personalidade jurídica desconsiderada no processo n° 0719151-83.2021.8.07.0007. O Ministério Público apresentou parecer favorável ao pedido, id. 240962161. Vieram os autos conclusos. Decido. O art. 134, § 3o, do CPC determina que a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica suspende o processo, a não ser que seja requerido na petição inicial. Ocorre que, uma vez prolatada a decisão no incidente, cessa o efeito suspensivo estabelecido pela lei, passando a decisão a possuir eficácia imediata, a menos que haja a concessão de efeito suspensivo em eventual recurso interposto. Verifico que, no caso, foi acolhido o pedido formulado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica n° 0719151-83.2021.8.07.0007 e declarada suspensa a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio da UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL até o bastante para liquidação do crédito exequendo nestes autos. Apesar da existência de recurso em desfavor da decisão, ainda pendente de julgamento, não houve admissão do recurso especial e tampouco a concessão de efeito suspensivo (id. 240740078), restando mantida a decisão que deferiu o incidente. Não subsiste, assim, razão para a manutenção da suspensão processual, sendo devida a inclusão da empresa nos autos de cumprimento de sentença e o prosseguimento do feito Registro que, em virtude da pendência do recurso, o levantamento de valores pelos credores só poderá ser realizado após o trânsito em julgado do incidente n° 0719151-83.2021.8.07.0007. Desta forma, defiro o pedido de inclusão da UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. Cadastre-se a UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ:02.812.468/0001-06 no polo passivo. Após, intime-se a parte ré para efetuar o pagamento do débito indicado no id. 232412772, no prazo de 15 dias, bem como promover a inclusão da I.P.C.C., brasileira, menor impúbere, nascida em [...], nos quadros de dependente vitalício com pagamento mensal de 2 (dois) salários mínimos. 2. A agravante-executada alega que a r. decisão que deferiu sua inclusão no polo passivo da execução deve ser reformada, pois não configurados os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da executada originária, a Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins. 3. Aduz que não integra o mesmo grupo econômico da devedora originária, não teve relação contratual com os agravados-exequentes nem recebeu qualquer contraprestação deles, e jamais participou da fase de conhecimento do processo. 4. Alega que a r. decisão contraria a Lei no 11.101/2005 e a Resolução Normativa no 112/2005 da ANS, que preveem mecanismos próprios para lidar com operadoras em dificuldades, como a transferência compulsória de carteira, sem impor obrigações a outras operadoras. 5. Afirma que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e que não houve demonstração de desvio de finalidade, confusão patrimonial, abuso de direito ou qualquer outro requisito legal. 6. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e “indeferir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a declaração da solidariedade da Agravante pelos créditos executados” (id. 74498868, pág. 14). 7. Preparo (id. 74500043). 8. É o relatório. Decido. 9. O agravo de instrumento não preenche os requisitos de admissibilidade. 10. Ao contrário do defendido pela agravante-executada, a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi proferida no Incidente n° 0719151-83.2021.8.07.0007, ao passo que no processo originário deste agravo de instrumento, Pje no 0024596-70.2014.8.07.0007, apenas foi determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença com a inclusão da ora agravante no polo passivo na demanda. 11. A irresignação quanto à desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio da agravante-executada, portanto, está dissociada do pronunciamento judicial agravado, que nada decidiu acerca da matéria. 12. Consoante o art. 1.016 do CPC/2015, é exigência da petição do agravo de instrumento não só a indicação dos fundamentos que embasam o pedido de reforma, mas que esses fundamentos tenham correlação e pertinência com o objeto da decisão agravada, sob pena de não preencher o requisito de regularidade formal, como no caso. 13. Em conclusão, o agravo de instrumento em exame não pode ser conhecido, por contrariar o princípio da dialeticidade. 14. O art. 932, inc. III, do CPC/2015 autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 15. Registre-se, por fim, que era desnecessário intimar previamente a agravante-executada, art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, pois o vício constatado é insanável. 16. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. 17. Intime-se. 18. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 30 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora